Tribunal: TJPA
Processo: 0809800-29.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809800-29.2023.8.14.0040

APELANTE: MARIA CRISTINA DE SOUSA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA DA PENALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Maria Cristina de Sousa contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pelo Município de Parauapebas, nos autos de ação de obrigação de fazer, sob alegação de omissão quanto à aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC em razão do desprovimento unânime do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa restrita, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. A multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC não é automática, devendo sua aplicação observar as circunstâncias do caso concreto, conforme orientação do STJ.

5. Ausente demonstração de manifesta inadmissibilidade ou caráter abusivo/protelatório do agravo interno, mostra-se incabível a imposição da penalidade.

6. Inexistente omissão no acórdão embargado, evidenciando-se mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
8. Tese de julgamento: a aplicação da multa do art. 1.021,

§ 4º, do CPC não é automática, exigindo a verificação, no caso concreto, de manifesta inadmissibilidade ou caráter protelatório do agravo interno, não configurando omissão a ausência de sua imposição quando inexistentes tais requisitos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.021, § 4º, 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.849.785/PR.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
por
MARIA CRISTINA DE SOUSA
em face do Acórdão de (ID nº
29802404
), por meio do qual conheci do recurso de Agravo Interno e neguei provimento,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada.

A embargante sustenta a existência de omissão no julgado, sob o argumento de que, embora tenha havido pedido expresso de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, o acórdão não se manifestou sobre a matéria.

Aduz que o referido dispositivo legal determina a imposição de multa quando o agravo interno for considerado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, requisitos que, segundo afirma, estariam presentes no caso concreto, pois o acórdão reconheceu a impossibilidade de rediscussão da matéria por inovação recursal e a decisão foi unânime.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada, com a consequente condenação do Município ao pagamento da multa em percentual a ser fixado pela Corte, bem como o prequestionamento da matéria.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 32193594).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Cinge-se a controvérsia recursal à alegação de omissão na análise do pedido de arbitramento da multa prevista no § 4° do art. 1.021 do CPC.

Prega o §4º
do

art
. 102
1
do

CPC
que: "
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado
multa
fixada entre um e cinco por cento
do
valor atualizado da causa."

Todavia, muito embora a interpretação literal da norma sugira a impositividade da
multa
, quando satisfeitas as condições nela descritas, julgados
do
STJ vêm

recomendan
do
prudência na sua
aplicação
, devendo-se observar a situação concreta em julgamento. (3.
O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a
automática
condenação à
multa

do

art
. 1.021, § 4º,
do
NCPC, devendo ser analisado caso a caso
. 4. Agravo interno desprovido - AgInt no REsp n. 1.849.785/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 10/6/2021
.)

Assim, amparado nesse juízo moderador, entendo que a
multa
não deve ser aplicada ao caso ora em exame, tendo em vista não só
porque
a prática vem demonstrando que esse tipo de equívoco ainda é muito comum nos tribunais, mas também porque suscita dúvidas e reflexões percucientes.

No mesmo sentido, cito jurisprudências dessa Corte:

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA MULTA PREVISTA NO ART.
1.021
, § 4ºDO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806536-32.2020.8.14.0000 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/02/2024)

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INCONFORMISMO.
ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. MULTA. NÃO CABIMENTO.
ART. 85, § 11, DO CPC/2015. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO. ACOLHIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1 - Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional incorre em omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado.

2 -
A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do NCPC não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime.

3 – Determino assim a majoração da verba honorária em 15% (quinze por cento) a título de sucumbência recursal, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/2015.

4 - Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0829738-76.2018.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/04/2023)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.1. Inexiste omissão no acórdão proferido no julgamento do agravo interno, em relação ao pleito de imposição da multa de que trata o art. 1021, § 4º, do CPC/2015.2. Em consonância com o entendimento esposado pelo C. STJ, a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 em razão da mera improcedência do agravo interno em votação unânime não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu no caso em exame.3. Embargos de declaração rejeitados diante a inexistência de vício de omissão a ser sanado no acórdão embargado. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0052292-14.2013.8.14.0301 – Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2019 )

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 09/04/2026